Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-53.2024.8.11.0079
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000347-53.2024.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIONILIA DA SILVA - CPF: 365.112.501-72 (APELANTE), ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO), DAIANE SILVA ABREU - CPF: 048.819.121-19 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Cooperativa de crédito e cooperados/avalistas. Inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. Ato cooperativo típico. Cerceamento de defesa. Inversão do ônus da prova. Não cabimento. Título executivo. Liquidez, certeza e exigibilidade. Planilhas de cálculo. Suficiência. Capitalização de juros. Legalidade. Mp no 2.170-36/2001. Pactuação expressa ou taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Stj temas 246/247 e súmulas 539/541. Utilização do cdi como indexador. Legalidade. Cumulação de multa contratual e juros de mora. Naturezas distintas. Possibilidade. Descaracterização da mora. Não ocorrência. Encargos abusivos no período de normalidade. Não constatados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, em “Embargos à Execução”, rejeitou os pedidos iniciais. As apelantes, na condição de avalistas de Cédulas de Crédito Bancário, reiteram as teses de cerceamento de defesa, inaplicabilidade do CDC, iliquidez dos títulos, abusividade da capitalização de juros (com questionamento da constitucionalidade do art. 28, § 1o, I da Lei no 10.931/2004 e do art. 5o da MP 2.170-36/2001), limitação de juros remuneratórios, vedação do CDI, impossibilidade de cumulação de multa com juros de mora e descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em analisar: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre cooperativa de crédito e seus associados/avalistas; (ii) a liquidez e validade das Cédulas de Crédito Bancário como títulos executivos; (iii) a legalidade da capitalização de juros, da utilização do CDI como indexador e da cumulação de multa com juros de mora; (iv) a descaracterização da mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre cooperativa de crédito e seus associados, no contexto de operações financeiras que visam à consecução dos objetivos sociais da cooperativa (ato cooperativo típico, Lei no 5.764/1971, art. 79), não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor. Não há a vulnerabilidade típica das relações de consumo. As apelantes, qualificadas como produtoras rurais e uma delas como cooperada, submetem-se ao regramento jurídico aplicável à obrigação principal, não havendo cerceamento de defesa ou inversão do ônus da prova. Precedente do STJ (REsp no 1.435.979/SP).

4. As Cédulas de Crédito Bancário constituem títulos executivos extrajudiciais por expressa previsão legal (Lei no 10.931/2004, art. 28). A execução foi instruída com as cédulas e planilhas de cálculo detalhadas, contendo todas as informações necessárias à apuração do débito, o que garante a liquidez, certeza e exigibilidade do título e permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A necessidade de simples cálculos aritméticos não retira a liquidez (CPC, art. 786, parágrafo único).

5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados a partir de 31/03/2000 (MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada ou quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal (STJ, Temas Repetitivos no 246 e 247, Súmulas 539 e 541). O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 (RE 592.377/RS). No caso, as cédulas preveem expressamente a capitalização e/ou a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da estipulação do CDI como parâmetro para cálculo de encargos financeiros em contratos bancários, desde que expressamente pactuada, por ser um indexador de mercado e não potestativo (REsp 1.781.959/SC). No caso, a pactuação foi expressa e não demonstrada abusividade.

7. É possível a cumulação de multa moratória com juros de mora, por possuírem natureza jurídica distinta: os juros compensam o atraso, enquanto a multa tem caráter punitivo pelo descumprimento da obrigação.

8. Não houve identificação de abusividade nos encargos contratuais no período de normalidade. A mora se constitui
ex re
pelo simples inadimplemento da obrigação positiva e líquida com termo certo (CC, art. 397, caput).

IV. Dispositivo

9. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCIONILIA DA SILVA e DAIANE SILVA ABREU, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1000347-53.2024.8.11.0079), opostos pelas apelantes contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, rejeitou os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, e 920, II, do CPC

(cf. Id. no 296242435).

Em suas razões recursais, as apelantes renovam as teses defendidas nos embargos à execução, sustentando o cerceamento de defesa pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, a iliquidez dos títulos executivos, a abusividade da capitalização de juros, a inconstitucionalidade do artigo 28, § 1o, inciso I da Lei no 10.931/2004 e do artigo 5o da MP 2.170-36/2001, a necessidade de limitação dos juros remuneratórios, a vedação do uso do CDI como índice de correção monetária, a impossibilidade de cumulação de multa com juros de mora e a descaracterização da mora (cf. Id. no 296242436).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 296242438).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que rejeitou o pedido inicial dos embargos à execução por ela opostos.

Na origem, a Cooperativa exequente, ora apelada, ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundada nas Cédulas de Crédito Bancário no C211311711 e C211215488, nos valores de R$ 15.620,00 (quinze mil, seiscentos e vinte reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, em face de WEBERSON JOSE RIBEIRO, figurando as ora apelantes como avalistas.

Em sede de embargos à execução, as apelantes alegaram, em preliminar: a) iliquidez do título executivo extrajudicial por ausência de demonstrativo de cálculo detalhado; b) necessidade de concessão de justiça gratuita. No mérito, pugnaram pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova; revisão contratual para afastamento da capitalização de juros, limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, vedação da utilização do CDI como indexador, afastamento da cumulação de multa com juros moratórios, e descaracterização da mora.

Em sentença, o juízo de primeiro grau acolheu a preliminar suscitada pela embargada de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, rejeitou a preliminar de iliquidez do título e, no mérito, julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.

Contra a referida sentença, as apelantes reeditam as teses iniciais, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

O cerne da questão reside na definição sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como na possibilidade de inversão do ônus da prova.

Após detida análise das Cédulas de Crédito Bancário no C211311711 e C211215488, verifico que, conforme destacado na sentença recorrida, as partes apelantes foram qualificadas como produtoras rurais, sendo que uma das apelantes, Daiane Silva Abreu, consta expressamente como cooperada da instituição financeira apelada.

O cooperativismo caracteriza-se pela união de pessoas que se associam voluntariamente para satisfazer necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, mediante uma organização coletiva e democraticamente controlada. Nessa modalidade associativa, os cooperados são simultaneamente proprietários e usuários da cooperativa, de modo que não se identifica a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional típica das relações de consumo.

A Lei no 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, estabelece em seu art. 79 que:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais."

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria
.

A relação jurídica estabelecida entre a cooperativa de crédito e seus associados é regida pela legislação específica do cooperativismo e, no caso de operações financeiras, também pelas normas do Sistema Financeiro Nacional. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem consolidado entendimento no sentido de que os atos cooperativos típicos não se submetem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, justamente por não caracterizarem relação de consumo.

No caso dos autos, as cédulas de crédito bancário foram firmadas no âmbito da relação cooperativa, sendo certo que as avalistas, ora apelantes, assumiram obrigação solidária com o devedor principal, submetendo-se às mesmas condições contratuais estabelecidas entre este e a cooperativa.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico estabelecido entre cooperativa e cooperado, quando se tratar de ato cooperativo típico, ou seja, de negócios jurídicos celebrado entre cooperativa e cooperado para consecução de seus objetivos sociais (REsp no. 1.435.979/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 30/03/2017).

Assim, sendo a relação jurídica originária estabelecida entre a cooperativa e seu associado, os avalistas se submetem ao mesmo regramento jurídico aplicável à obrigação principal, não havendo que se falar em aplicação do CDC.

Não se vislumbra, portanto, cerceamento de defesa na decisão que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova, uma vez que o julgamento foi proferido com base nas regras de distribuição do ônus probatório previstas no art. 373 do CPC, que atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

As apelantes argumentam que os títulos executivos seriam ilíquidos, ante a ausência de demonstrativo de cálculo com os critérios de apuração do valor executado, sustentando que a Cooperativa exequente se limitou a apresentar as Cédulas de Crédito Bancário e memórias simples de cálculo.

A alegação não merece prosperar. O artigo 783 do CPC dispõe que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. No caso em análise, a execução fundamenta-se em Cédulas de Crédito Bancário, as quais, por expressa previsão legal, constituem títulos executivos extrajudiciais, conforme disposto no art. 28 da Lei no 10.931/2004:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

A exequente, ora apelada, instruiu a inicial executiva com as cédulas de crédito bancário e as respectivas planilhas de cálculo, nas quais constam os valores financiados, os encargos contratuais aplicados, os juros remuneratórios e moratórios, o método de amortização do saldo devedor e demais informações relevantes para a apuração do valor executado, em estrita observância ao disposto no art. 798, I, “b” do CPC.

Conforme bem destacado na sentença, as planilhas apresentam as datas de lançamento, a data de vencimento do contrato, a data de atualização do débito, as taxas de juros incidentes e a periodicidade, informações suficientes para permitir às executadas o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o próprio parágrafo único do art. 786 do CPC estabelece que “a

necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”, de modo que eventuais questionamentos quanto à metodologia de cálculo ou aos encargos aplicados não implicam, por si só, iliquidez do título executivo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo do débito, constitui título executivo extrajudicial hábil a embasar a ação executiva:

EMENTA: “EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA - EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28 da Lei n° 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em nulidade da execução.” (N.U 0029410-17.2011.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017) (TJMT - Ap 1001728-26.2018.8.11.0041, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2020)

Portanto, não há que se falar em iliquidez dos títulos executivos que fundamentam a execução, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

As apelantes sustentam a impossibilidade de capitalização de juros, alegando a inconstitucionalidade do artigo 28, § 1o, inciso I da Lei no 10.931/2004 e do artigo 5o da MP no 2.170-36/2001, bem como a ausência de pactuação clara e expressa nos contratos.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

O STJ, ao apreciar os Temas Repetitivos no 246 e 247, firmou posicionamento no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, DJe 24/09/2012).

Tal entendimento foi inclusive objeto de consolidação nas Súmulas 539 e 541 do STJ:

Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.

Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizam a capitalização de juros, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377/RS, reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001, afastando a tese de que a regulamentação da matéria dependeria necessariamente de lei complementar.

No caso em análise, verifica-se que as cédulas de crédito bancário preveem expressamente a incidência de juros capitalizados, conforme consta nos documentos juntados aos autos. Na Cédula de Crédito Bancário no C211311711, foi pactuada taxa efetiva de juros de 19,632499% ao ano (1,504999% ao mês), capitalizados mensalmente, enquanto na Cédula no C211215488, a taxa pactuada foi de 4,5% ao ano, também com capitalização mensal.

Ademais, a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, nos termos da Súmula 541 do STJ. No caso em análise, tal circunstância se verifica na Cédula no C211311711, em que a taxa anual (19,632499%) é superior a doze vezes a taxa mensal (1,504959%).

Portanto, não há ilegalidade na capitalização de juros prevista nas cédulas de crédito bancário em questão.

As apelantes questionam a utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como indexador de correção monetária, pleiteando sua substituição pelo INPC.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para reconhecer a legalidade da estipulação do CDI como parâmetro para cálculo de encargos financeiros em contratos bancários, desde que expressamente pactuada.

No julgamento do REsp 1.781.959/SC, o STJ fixou entendimento no sentido de que “não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras”

(REsp n. 1.781.959/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/2/2020, DJe de 20/2/2020.).

No mesmo sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. PRECEDENTES. [...] 1. Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações da mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes. [...]” (STJ - REsp 1630706/SP, Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 07/06/2022, DJe 13/06/2022)

Nos contratos em análise, verifica-se que a utilização do CDI como parâmetro para cálculo de encargos financeiros foi expressamente pactuada, não havendo elementos que indiquem abusividade na contratação, considerando que não foi demonstrada significativa discrepância entre as taxas aplicadas e as médias de mercado para operações semelhantes.

Ademais, conforme bem destacado na sentença recorrida, as apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a nulidade da cláusula contratual que estipulou o CDI como encargo financeiro remuneratório, limitando-se a impugná-la de forma genérica, sem apresentar qualquer circunstância que comprovasse a existência de ônus financeiro desproporcional aos contratantes.

Assim, não há ilegalidade na utilização do CDI como parâmetro para cálculo dos encargos financeiros nos contratos em análise.

As apelantes sustentam a impossibilidade de cumulação de multa contratual com juros de mora, alegando que ambos têm a mesma origem, qual seja, a mora do devedor.

A alegação não prospera. É possível a cumulação de multa moratória com juros de mora, por se tratarem de encargos de natureza distinta. Enquanto os juros moratórios têm natureza compensatória pelo atraso no pagamento da dívida, a multa contratual possui caráter punitivo, com o objetivo de coibir o descumprimento da obrigação.

Portanto, não há ilegalidade na cumulação de multa contratual com juros moratórios nos contratos em análise.

Por fim, as apelantes sustentam a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos nos contratos.

Na hipótese dos autos, não foi identificada abusividade nos encargos contratuais do período de normalidade (juros remuneratórios e capitalização), razão pela qual não há que se falar em descaracterização da mora.

Ademais, tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento, a mora se constitui ex re, ou seja, pelo simples inadimplemento, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, dispensando qualquer outra formalidade para sua configuração.

Assim, não há fundamento para o reconhecimento da descaracterização da mora dos devedores.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita às apelantes (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025